Tribunal: TJDFT
Processo: 0731823-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731823-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN DE OLIVEIRA PONTES, FERNANDA BISPO MOTA DA SILVA PONTES AGRAVADO: JANE REZENDE MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JONATHAN DE OLIVEIRA PONTES e FERNANDA BISPO MOTA DA SILVA PONTES (demandado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por JANE REZENDE MARTINS, processo n. 0715277-50.2022.8.07.0009, na qual não acolheu a impugnação apresentada, ID 165580971, dos autos de origem. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 165580971 dos autos de origem): “Trata-se cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais fixados na sentença proferida no ID 152280902, quantificados em 10% sobre o valor da causa. A referida sentença transitou em julgado em 12/04/2023, conforme ID 156275274. Os requeridos apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença no ID 160335549. A autora, intimada para se manifestar, pugnou pela rejeição da impugnação. É o relatório. Decido. A impugnação não merece acolhimento. As matérias deduzidas na impugnação apresentada pelos requeridos são atinentes ao mérito do julgado proferido por este Juízo, sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo da sentença, em razão do seu trânsito em julgado certificado no ID 156275274, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada. Ademais, o título executivo judicial foi regularmente formado, com observância ao devido processo legal e ao contraditório e à ampla defesa, sendo cabível, portanto, o cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais por ele fixados. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Traga o exequente planilha atualizada do débito, com os acréscimos do artigo 523, § 1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos para análise de eventuais medidas constritivas. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Narra que pleiteia a anulação do valor previsto para pagamento pela parte impugnante, visto que a sentença trata de título inexequível, conforme dispõe art. 525, § 1o, “III”, V e § 12 do CPC.” Postula que “Ainda que tenha transitado em julgado, cabe reabertura da discussão sobre o conteúdo da sentença, uma vez que esta viola dispositivo legal por não se utilizar da interpretação completa da súmula, e considerar apenas a parte que favorece a exequente.” Aduz ainda que teria havido incorreta aplicação das Sumulas 84 e 239 do STJ. Diz ter equivoco também na fixação dos honorários sucumbenciais da ação nos embargos de terceiro, pois quantificado em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC). Afirma que “os honorários são calculados com base em quem deu ensejo à ação. No caso em tela, a ação foi iniciada pelo embargante, e só existiu por erro e descumprimento legal da parte autora que não realizou qualquer registro ou averbação do imóvel, conforme determina a lei de registros públicos.” Ao final pede o efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, para reformar a r. decisão agravada, acolhendo-se a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo devidamente recolhido (ID 49683795). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A Impugnação ao Cumprimento de Sentença é um instrumento processual utilizada pela parte devedora (executada) para questionar aspectos relacionados à execução da sentença (art. 525, do CPC). A propósito, dispõe o art. 525, do CPC: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” Com efeito, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que, em tese, a parte recorrente não trouxe à baila nenhum fundamento previsto no art. 525, do CPC, para impugnar o cumprimento de sentença, mas, ao contrário, tenta, nesta fase seguinte ao conhecimento, desconstituir os fundamentos da sentença transitada em julgado, na qual lhe impôs o ônus da sucumbência decorrente da procedência de embargos de terceiro, na qual fixou honorários de 10% sobre o valor da causa (ID 152280902 da origem). Acerca do tema, dispõe o art. 508 do CPC: "Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". Dessa forma, no juízo estreito de delibação do agravo de instrumento, entendo que a decisão agravada, em princípio, estaria acertada, na medida em que respeita a coisa julgada, a qual, em tese, só poderá ser eventualmente modificada em sede ação rescisória, caso se façam presentes os requisitos do art. 966 do CPC. Assim, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos da parte agravante, mas, em tese, não se vislumbra, nesta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator